Tribunal: STF
Processo: HC 93401
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO
   DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A HABEAS
   CORPUS ALI AJUIZADO. MÉRITO DA IMPETRAÇAO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
   COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM PACIALMENTE CONCEDIDA.
1. A
   decisão singular do Ministro Relator no STJ, ao apreciar o mérito
   da impetração, negou seguimento ao habeas corpus ali ajuizado. O
   que viola o princípio da colegialidade, nos termos da Lei nº
   8.038/90 e do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
   (art. 202). Precedentes específicos: HC 90.367, da relatoria do
   ministro Ricardo Lewandowski (Primeira Turma); e HC 90.427, da
   relatoria do ministro Joaquim Barbosa (Segunda Turma).
2.
   Habeas corpus parcialmente deferido, tão-somente para determinar
   que o órgão colegiado respectivo (6ª Turma do STJ) aprecie o
   mérito da impetração.